Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-51.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700149-51.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DA SILVA MENESES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face de decisão a quo que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que a parte ré fosse compelida a prorrogar o contrato temporário de professor substituto firmado com a autora, independentemente da apresentação do diploma do curso superior. Sustenta, em apertada síntese, que não se mostra razoável que a parte autora seja impedida de assinar a prorrogação do contrato temporário, sendo certo e inconteste que concluiu curso superior e colou grau, conforme certificado emitido pela faculdade. Argumenta que os procedimentos para o registro do diploma já foram iniciados pela Faculdade, não podendo recair sobre os ombros da autora a morosidade da burocracia procedimental do registro do diploma, Ressalta que se encontram presentes a probabilidade do direito, a urgência da medida e sua reversibilidade, sendo imperativa a concessão da tutela antecipatória recursal, com fulcro no art. 1.019, I do CPC/2015. E o breve relatorio. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse processual. A sobrevivência da demanda, nesse contexto, requer a presença do binômio utilidade/necessidade, os quais somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Como é de conhecimento, "a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil). Como registrado nas notas de Theotonio Negrão "o interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada" (CPC Anotado, Saraiva, 36a ed., p.98, nota 5 ao art. 3o). De igual modo é a lição de Celso Agrícola Barbi para quem o interesse processual traduzido na "necessidade do uso da via judicial ou a utilidade que disto advém" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. I, no 24, p. 50), " deve existir no momento em que a sentença for proferida", "se ele existiu no início da causa, mas desapareceu naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse" (ob. cit. p. 5). Com efeito, o provimento jurisdicional reclamado não mais se faz necessário e útil à pretensão veiculada nestes autos, ante o proferimento da sentença de mérito em 26/03/2020. Diante do expendido, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator